Tribunal: CARF
Processo: 10410.723490/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723490/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.176 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
PAULO ROGERIO ALBUQUERQUE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEPENDENTES.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual não são , relativas a despesas efetuadas com o próprio tratamento
do declarante ou de seus dependentes;
IRPF - DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO OU ACORDO
JUDICIAL
Somente são dedutíveis, para fins da apuração do imposto de renda da pessoa
física, os valores de pensão alimentícia paga por força de acordo ou decisão
judicial homologada e nos seus limites.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos provenientes do 13o salário estão sujeitos a regime de
tributação específico, não se podendo, portanto, deduzir o desconto de pensão
alimentícia no ajuste anual do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723490/2012-90
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723490/2012-90

Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física na qual foram apuradas as seguintes infrações:
-dedução de pensão em razão de acordo extrajudicial, não homologado ou
homologado posteriormente ao ano-calendário da infração
- dedução de pensão alimentícia judicial incidente sobre o 13o salário
- dedução de despesas médicas não comprovadas ou indevidas
O contribuinte apresenta impugnação alegando em síntese:
- que a glosa relativa à pensão alimentícia judicial incidente sobre o 13o salário é
indevida
- que o valor pago a titulo de pensão foi homologado judicialmente e que os
valores da pensão por beneficiário, foram declarados separadamente.
- que o valor declarado pelos beneficiários é igual ao descontado do autuado.
- que a dedução das despesas médicas é válida em razão da decisão judicial que
determinou o pagamento da pensão alimentícia aos respectivos beneficiários.
Ao final requer a improcedência da notificação de lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723490/2012-90

DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
A legislação tributária admite a dedução de despesas médicas desde que atenda a
determinadas condições, nos termos do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) –
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999, vigente na época dos fatos geradores.
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
De acordo com a legislação acima, as despesas para fins de dedução no imposto
de renda, restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio
tratamento e dos dependentes relacionados nas Declarações Ajuste Anual, incluindo-se os
alimentandos em razão de decisão judicial.
Considerando-se que o contribuinte não declarou os dependentes usuários dos
serviços médicos em sua Declaração de Ajuste Anual, mas relacionou-as como beneficiários de
pensão alimentícia, embora a homologação da sentença judicial tenha ocorrido em data posterior
ao ano calendário da infração, tais despesas não poderão ser acolhidas para o ano calendário em
questão.
Portanto, mantém-se a glosa de despesas médicas.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
As deduções relativas a Pensão Alimentícia encontram previsão legal no
Regulamento do Imposto de Renda e na Lei 9.250/95, que assim dispõe:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (vigente na época)
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723490/2012-90

§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Verifica-se que a homologação judicial do acordo ou sentença, só ocorreu em ano
calendário posterior ao da notificação de lançamento. Neste caso, a dedução da pensão paga foi
glosada corretamente por falta de previsão legal.
Portanto, mantém-se a glosa de dedução com pensão.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE O 13o SALÁRIO
Quanto a autuação pela glosa da despesa com pensão alimentícia, verifica-se que
foi descontada do 13o salário do contribuinte, que tem tributação exclusiva na fonte, não sendo
levado a tributação na Declaração de Ajuste Anual.
A legislação prevê que os rendimentos pagos a título de 13o salário estão sujeitos
à incidência na fonte com base na tabela progressiva e a tributação ocorrerá exclusivamente na
fonte e separadamente dos demais rendimentos do beneficiário:
Art. 638 do Decreto 3000 (vigente na época)
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723490/2012-90

III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Portanto, está correta a glosa referente às pensões alimentícias descontadas do 13o
salário pago ao contribuinte. Como esclarecido anteriormente, esse rendimento é tributado
exclusivamente na fonte, ou seja, o valor do 13o salário não compõe o total de rendimentos
tributáveis sujeito ao ajuste anual na DAA. Assim, as pensões descontadas de tal rendimento não
são dedutíveis da base de cálculo anual do imposto de renda.

Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital